Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-67.2024.8.11.0010
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000819-67.2024.8.11.0010.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ALECIANDRA MARTINS RODRIGUES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16 a 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGURO PRESTAMISTA –PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA- VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO- CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA, CLARA E VISÍVEL DAS CONTRATAÇÕES CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS -OPÇÃO “ SIM “ E “ NÃO “ -VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA.- CONTRATAÇÃO VÁLIDA- ANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS.- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que celebrou contrato de empréstimo, contudo, para fornecimento do crédito foi obrigada a contratar junto o seguro prestamista, sem anuência da parte Autora, configurando venda casada, razão pela qual requer a repetição do indébito e indenização por danos morais.
2. Preliminar de interesse de agir afastada.
3. No julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o STJ firmou a tese vinculante n. 2 do Tema 972, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".
4. Entretanto, no presente caso, não foi comprovada a ocorrência de venda casada, pois o contrato de seguro prestamista foi firmado em documento próprio, com opção “ Sim “ ou “ Não “ da contratação assinado pelo consumidor.
5. Inexistindo conduta ilícita praticada pela recorrida, não há se falar em dever de ressarcir os valores pagos ou de indenizar por danos morais.
6. A multa por litigância de má-fé não acolhida, pois o simples fato de o Autor deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não o qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro
7. Sentença reformada.
8.Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000819-67.2024.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ALECIANDRA MARTINS RODRIGUES - CPF: 041.467.921-00 (RECORRIDO), RAPHAEL GONCALVES MYRRHA - CPF: 128.185.957-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024